Tribunal: TJDFT
Processo: 0747281-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747281-41.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA D ABADIA BAHIA, FERNANDO GALDIANO ALVES AGRAVADO: RUBENS MARIO FARO POMPEU, MARCELO FARO POMPEU, ROGERIO FARO POMPEU, SARAH FARO POMPEU D E S P A C H O Manifestem-se os Agravantes no prazo de 5 dias sobre o interesse no prosseguimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator